Tribunal: TJMT
Processo: 1020662-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020662-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - CNPJ: 14.761.419/0001-70 (AGRAVANTE), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A - CNPJ: 12.919.786/0001-24 (AGRAVADO), JONNY PAULO DA SILVA - CPF: 020.581.619-39 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO LARA DOS SANTOS - CPF: 973.403.089-20 (ADVOGADO), MARCUS AURELIO COELHO - CPF: 356.523.739-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE, ANTE A INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE PARANAGUÁ/PR – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPLEMENTAÇÃO DA SUA ATIVIDADE ECONÔMICA – COMPETÊNCIA FIXADA CONFORME O ART. 17, DA LEI 5.474/68, COMBINADO COM O ART. 53, III, ALÍNEAS “A” E“D”, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante afirma em sua exordial, a agravante atua no ramo de comércio, importação e exportação de madeira, bruta e beneficiada, cuja mercadoria, após a venda para o exterior, normalmente utiliza dos Portos de Cuiabá/MT, Santos/SP ou Paranaguá/PR, ou seja, utiliza-se para implementação de sua atividade econômica.

Ainda restou evidenciado nos autos, que o suposto débito impugnado decorreu da prestação de serviços, à agravada, de armazenagem de contêineres, sem que tenha sido comprovada eventual hipossuficiência da autora, motivo pelo qual é inaplicável ao caso em tela as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que o débito objeto da ação, que gerou a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, corresponde à suposta prestação de serviço de armazenagem e movimentação de contêineres no porto de Paranaguá/PR, restando evidenciada a competência do local onde está a sede da ré pessoa jurídica ou do local do pagamento para apreciar a causa, consoante estabelece o art. 17, da Lei 5.474/68, combinado com o art. 53, III, alínea “d”, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1005987-64.2018.8.11.0041, movida em desfavor de TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A, que, por reconhecer a inaplicabilidade do CDC, acolheu exceção de incompetência e revogou a liminar anteriormente deferida que havia determinado a exclusão do nome da Agravante dos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Foro da Comarca de Paranaguá/PR.

Em suas razões, o agravante alega que a hipótese configura relação de consumo e, portanto, incidentes as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente, no que tange à facilitação de sua defesa e a inversão do ônus da prova a seu favor (art. 6o, inciso VIII).

Aduz que, ainda que não se considere a Agravante como destinatária final dos serviços, deve ela ser considerada como “consumidora intermediária”, e nesse sentido, reconhecida sua vulnerabilidade informacional, técnica e econômica (fática) frente a Agravada.

Defende que, no presente caso, aplica-se a regra contida no artigo 101, inciso I, do CDC, que prescreve que “na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços” (...) “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”, e que, tratando-se a Agravante de uma pequena Empresa Individual – EIRELI, e muito embora a serraria se localize em “Porto Esperidião”, seu único representante e titular tem como ponto de gerenciamento, sua residência e domicílio na cidade de CUIABÁ, conforme seu contrato social.

Assevera que deve ser reformada a decisão recorrida, vez que não se aplica a regra geral (art.53-III, “a” e “c”, CPC), devendo ser mantida a competência deste Juízo da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a presente ação, ou ainda, em última análise, o Juízo da Comarca de Porto Esperidião - MT, sob pena de afronta aos dispositivos legais.

Assim, requer a atribuição de efeito ao recurso interposto, para fins de suspender a decisão recorrida, bem como restaurar ou restabelecer os efeitos tutela liminar deferida pelo Juízo “a quo”.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo a fim de reformar a decisão agravada para: reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; reconhecer e manter a inversão do ônus da prova com base no CDC ou, ainda, nas disposições do Código Civil e Código de Processo Civil; reconhecer e manter a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá ou, ainda, a competência do Juízo da Comarca de Porto Esperidião/MT; restabelecer/restaurar os efeitos da liminar outrora deferida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 110238485).

Contraminuta da parte agravada (ID 115263954).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 118547498).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI em face de TCP - TERMINAL DE CONTEINER DE PARANAGUÁ S/A, arguindo que teve indeferido pedido de empréstimos junto a instituições bancárias em razão de “pendências financeiras”, e que, ao realizar consulta junto a o SPC/SERASA, constatou inscrições diversas realizadas pela empresa Ré, em 19/01/2018, no valor total de R$17.720,94 (dezessete mil setecentos e vinte reais e noventa e quatro centavos).

Alega, entretanto, que não realizou qualquer serviço ou adquiriu produtos da requerida que possa justificar a cobrança dos referidos valores.

Arguiu a inexistência de relação jurídica apta a ensejar as aludidas cobranças e requereu a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito até discussão final do feito.

Em decisão datada de 19/06/2018, houve o deferimento da tutela de urgência.

A requerida apresentou contestação cumulada com reconvenção, refutando a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em tela, na medida em que a cobrança em razão da utilização do terminal portuária da requerida pela autora para a exportação de produtos faz parte da cadeia produtiva.

Invocou, ainda, a incompetência da comarca de Cuiabá na medida em que o domicílio do autor é a cidade de Porto Esperidião/MT, ao que alega que na espécie incide o disposto no art. 53, III, “a” e “d” do CPC, pretendendo a declaração de incompetência do Juízo para que os autos sejam remetidos ao Juízo de Paranaguá/PR, local onde os serviços foram prestados e onde a obrigação deveria ser adimplida.

Concomitantemente, a Ré interpôs o Agravo de Instrumento no. 1010317-33.2018.8.11.0000, o qual foi julgado desprovido, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da Autora dos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito.

Ao sanear o feito, o Magistrado de piso, por reconhecer a inaplicabilidade do CDC, acolheu a exceção de incompetência arguida, revogou a liminar anteriormente deferida e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Foro da Comarca de Paranaguá/PR para o processamento e julgamento da demanda.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; reconhecer e manter a inversão do ônus da prova com base no CDC ou, ainda, nas disposições do Código Civil e Código de Processo Civil; reconhecer e manter a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá ou, ainda, a competência do Juízo da Comarca de Porto Esperidião/MT; restabelecer/restaurar os efeitos da liminar outrora deferida.

Pois bem.

Não assiste razão à recorrente.

Isso porque, consoante afirma em sua exordial, a agravante atua no ramo de comércio, importação e exportação de madeira, bruta e beneficiada, cuja mercadoria, após a venda para o exterior, normalmente utiliza dos Portos de Cuiabá/MT, Santos/SP ou Paranaguá/PR, ou seja, utiliza-se para implementação de sua atividade econômica.

Ainda restou evidenciado nos autos, que o suposto débito impugnado decorreu da prestação de serviços, à agravada, de armazenagem de contêineres, sem que tenha sido comprovada eventual hipossuficiência da autora, motivo pelo qual é inaplicável ao caso em tela as disposições do CDC, consoante entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que: \"No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.\".(AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019). 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes. 3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o recorrente não se apresentava na relação contratual na condição de hipossuficiente e vulnerável. Assim, a modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Nesse contexto, verifica-se que o débito objeto da ação, que gerou a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, corresponde à suposta prestação de serviço de armazenagem e movimentação de contêineres no porto de Paranaguá/PR, o que afasta a aplicação do Código Consumerista, restando evidenciada a competência do local onde está a sede da ré pessoa jurídica ou do local do pagamento para apreciar a causa, consoante estabelece o art. 17, da Lei 5.474/68, combinado com o art. 53, III, alínea “d”, do CPC:

“Art 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas.” (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

(...)

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento.”

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LOCAL DO FATO - ART. 53, IV, "A " DO CPC/15. Tratando-se de ação que visa declarar a inexistência de relação jurídica, com cancelamento do título protestado cumulada com indenização por danos morais, aplicável à espécie a regra do art. 53, IV, letra 'a', do CPC/15, que estabelece como competente o foro 'do lugar do ato ou fato.” (TJ-MG, Conflito de Competência no. 1.0000.20.551936-6/000, Relator: Des. Belizário de Lacerda, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2020)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DECORRENTE DE DUPLICATA MERCANTIL PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. INCOMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DA AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA COMARCA CORRESPONDENTE AO LOCAL DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 17 DA LEI 5.474/68 COMBINADO COM O ART. 53, III, ALÍNEA “D”, DO CPC. PRECEDENTES DO TJRS E DO STJ. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO E RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA COMARCA DE DOMICÍLIO DA AUTORA (SANTIAGO-RS) MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível no 71009983206, Primeira Turma Recursal Cível, Relatora: Fabiana Zilles, Julgado em: 28/06/2021)

Acrescente-se que a conclusão acima reproduzida está em perfeita harmonia com a jurisprudência adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o foro competente para julgar as ações em que se busca a reparação de dano é o do local onde praticado o ato ilícito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LOCAL DO FATO. 1. Competente para o julgamento da ação de reparação de danos o foro do lugar onde ocorrido o fato, regra especial prevista no artigo 100, inciso V, "a", do Código de Processo Civil que prevalece sobre a geral do artigo 94 do mesmo diploma, não havendo distinguir, na hipótese, o ilícito contratual do extracontratual. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ijuí/RS.” (STJ, CC 55.826/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2006, DJ 09/11/2006)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. FORO COMPETENTE. LUGAR DO ATO OU FATO PARA A AÇÃO. ART. 100, IV, A, DO CPC/2015. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que a demanda é de responsabilidade civil, de modo que deve ser aplicada a regra do art. 53, IV, a, do CPC/2015, que fixa como competente para julgar a ação de reparação de dano o foro do lugar do ato ou fato ilícito. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 3. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1763814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

Lado outro, ao contrário do que alega a agravante, a questão da incidência do Código de Defesa do Consumidor não foi tratada por este Tribunal, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no. 1010317-33.2018.8.11.0000, visto que o julgado limitou-se a analisar, unicamente, o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo a quo para determinar a exclusão do nome da ora agravante (GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI) dos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito.

Isto posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão interlocutória agravada que declinou da competência para o
Foro da Comarca de Paranaguá/PR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022